Tribunal: TJPA
Processo: 0804661-67.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804661-67.2021.8.14.0040

APELANTE: GILMAR DE ALMEIDA SOBRINHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO ANALISADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Gilmar de Almeida Sobrinho contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente ação de reativação de auxílio por incapacidade temporária e/ou auxílio por incapacidade permanente, reconhecendo o direito ao benefício por incapacidade permanente com acréscimo de 25% (auxílio acompanhante), retroativo ao dia seguinte à cessação do benefício temporário NB 31/629.535.208-5. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação da impugnação apresentada ao laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a omissão do juízo de primeiro grau quanto à análise da impugnação ao laudo médico-pericial configura cerceamento de defesa, apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais previstas no art. 5º, LV, da CF/1988, cuja concretização exige o efetivo exame dos argumentos e impugnações apresentadas pelas partes.

4.

O art. 477, § 2º, do CPC impõe ao perito judicial o dever de esclarecer os pontos questionados pelas partes, especialmente quando houver manifestação específica e tempestiva, como ocorreu nos autos.

5.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença sem apreciar a impugnação ao laudo pericial formulada pelo autor, tampouco determinou a intimação do perito para esclarecimentos, configurando cerceamento de defesa.

6.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de manifestação judicial sobre impugnações ao laudo pericial configura nulidade da sentença, por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão judicial quanto à análise de impugnação ao laudo pericial caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2.

O perito judicial deve ser intimado para prestar esclarecimentos quando houver manifestação tempestiva das partes questionando o conteúdo do laudo pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 477, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 45; EC nº 103/2019, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 51996508920228090051, Rel. Des. Héber Carlos de Oliveira, j. 21.08.2024; TJ-AM, Apelação Cível nº 06305584620228040001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, j. 31.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 0025795-57.2011.8.13.0172, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 11.04.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Gilmar de Almeida Sobrinho,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Reativação de Auxílio por Incapacidade Temporária e/ou Auxílio por Incapacidade Permanente ajuizada pelo ora apelante
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,

julgou parcialmente procedente a mencionada ação, concedendo o Auxílio por Incapacidade Permanente em favor do recorrente, com o acréscimo do auxílio acompanhante (25%), retroativo ao dia seguinte à cessação do benefício temporário NB 31/629.535.208-5 (DIB:20.04.2021), uma vez que preenchidos os requisitos previstos nos art. 42 e 45 da Lei nº 8.213/1991, determinando que o apelado procedesse a implantação do benefício no valor mensal a ser apurado nos termos do art. 26 da EC 103/2019.

Nas razões recursais (Num. 25668670 - Pág. 1/15), os patronos do apelante sustentaram, em síntese, a nulidade da sentença monocrática por cerceamento de defesa, tendo em vista que o Juízo
a quo
não se manifestou sobre a impugnação ao laudo pericial apresentada pelo apelante.

Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a anulação da sentença guerreada e o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura de instrução processual.

O apelado não apresentou contrarrazões ao apelo, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 25668674 - Pág. 1).

Após o encaminhamento dos autos a este Egrégio Tribunal, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 26176123 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 26364940 - Pág. 1/6
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

MÉRITO

O apelante aduziu, em resumo,
a nulidade da sentença monocrática, tendo em vista que a autoridade de 1º grau não se manifestou sobre a impugnação ao laudo pericial que apresentou, o que configurou cerceamento de defesa.

Antes de adentrar no caso dos autos, ressalto que o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”.

Com efeito, assegurar ampla defesa e contraditório aos indivíduos participantes de processos judiciais ou administrativos nada mais representa do que a concretização do direito de defesa e, por conseguinte, do devido processo legal.

Sobre o assunto, leciona o eminente Ministro Alexandre de Moraes, do colendo Supremo Tribunal Federal, em sua obra
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação constitucional
,
Ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 280, o seguinte:

“Por ampla defesa entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo calar-se se entender necessário, enquanto o contraditório é a própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução dialética do processo (par conditio), pois a todo ato produzido caberá igual direito da outra parte de opor-se-lhe ou de dar-lhe a versão que lhe convenha, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica diversa daquela feita pelo autor.”

Portanto, conceitualmente, o direito de defesa, seja em processos judiciais ou administrativos, se expressa por meio do direito de informação, do direito de manifestação e do direito de ver seus argumentos considerados por aquele que possui autoridade para julgar.

No caso em análise, compulsando os autos, constatei que o apelante, após ser submetido a uma perícia médica, apresentou impugnação ao laudo
médico-pericial (ID

25668661 - Pág. 1/7
), no qual consta quesitos complementares a serem respondidos pelo médico responsável pela elaboração do referido laudo.

Posteriormente, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença recorrida sem se manifestar sobre a
impugnação ao laudo apresentada pelo apelante
.

Saliento que art. 477 do CPC assegura o direito à impugnação ao laudo pericial e oportuniza o prazo de 15 dias para que o perito esclareça os pontos arguidos na manifestação. Senão vejamos,
in verbis
:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e

julgamento.

§ 1º As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

§ 2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.”

In casu
, em face dos questionamentos realizados pelo apelante, o perito deveria ter sido intimado para complementar o laudo, esclarecendo se as questões levantadas pelo recorrente são de fato pertinentes. No entanto, verifica-se que o magistrado monocrático nem mesmo analisou a impugnação apresentada, proferindo a sentença recorrida.

Por conseguinte, a ausência de análise da impugnação ao laudo médico pericial antes da prolação do julgamento de improcedência do pleito constante na exordial claramente resulta em cerceamento do direito de defesa do apelante e afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, motivo pelo qual, a anulação da sentença recorrida é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos casos em que a parte apresenta impugnação ao laudo pericial, nos do artigo 477, § 2º, do CPC, o perito tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual foi apontada divergência, o que não ocorreu no caso em apreço. 2. A ausência de apreciação da impugnação ao laudo médico pericial, antes da prolação do julgamento desfavorável a parte autora, resulta em cerceamento do direito de defesa e afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
3. Tendo a sentença sido cassada, não há que se falar em arbitramento dos honorários recursais, devendo esses comporem as verbas sucumbenciais quando da prolação da nova sentença.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO 51996508920228090051, Relator.: HÉBER CARLOS DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. QUESITOS COMPLEMENTARES. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROLATAÇÃO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Embora o magistrado tenha liberdade quanto ao seu livre convencimento motivado, as partes possuem o direito de se manifestarem sobre o laudo pericial e de requerer esclarecimentos ao perito; 2. O requerente apresentou, tempestivamente, quesitos complementares a serem respondidos pelo perito, pedido que não foi observado pelo juízo de origem, que sentenciou o feito baseando-se no laudo pericial impugnado; 3. Cerceamento de defesa configurado. Nulidade da sentença; 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-AM - Apelação Cível: 06305584620228040001 Manaus, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 31/07/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO LAUDO PERICIAL. QUESITOS SUPLEMENTARES. AUSÊNCIA APRECIAÇÃO. INDEFERIMENTO PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. -
Proferida sentença de improcedência do pedido inicial com base em laudo pericial, sem a análise da impugnação apresentada pelo requerente e sem a intimação do perito para complementar o laudo, resta caracterizado o cerceamento de defesa - Demonstrada a necessidade da prova testemunhal, já deferida anteriormente, para elucidar as questões de fato discutidas no feito, o indeferimento da sua produção acarreta o cerceamento de defesa da parte, devendo ser cassada a sentença, com regular produção da prova postulada.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0025795-57.2011 .8.13.0172 1.0000 .24.173075-3/001, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 11/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)

Outrossim, encontra-se demonstrado que a autoridade de 1º grau não se manifestou sobre a impugnação ao laudo
médico-pericial apresentada pelo apelante
, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser anulada por
cerceamento de defesa.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e
dou-lhe provimento
para anular a sentença monocrática e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, objetivando o regular processamento do feito
.

É como voto.

Belém,
28
de
julho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/08/2025